Tribunal: TJES
Processo: 0003480-76.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003480-76.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame necessário com recurso voluntário de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
DUTO ENGENHARIA LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o Ente Público municipal a pagar à Autora (a) o montante correspondente aos juros e correção monetária decorrentes do pagamento das medições e reajustamentos fora do prazo legal, tal como colacionado nas tabelas de folhas 03/04; e (b) o valor referente aos reajustamentos das medições elencadas na tabela descrita às folhas 05, retido sobre essa quantia 5% a título de ISSQN, excluído da base cálculo juros e correção monetária. Outrossim, consignou que as referidas quantias deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, ambos a contar do primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo de 30 (trinta) a contar de cada medição, tudo a ser apurado em sede liquidação de sentença. Por fim, considerando a sucumbência mínima, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, ao ressarcimento das despesas processuais e honorários advocatícios, postergando o seu arbitramento para fase de liquidação de sentença, à luz do disposto no inc. II do §4º do art. 85 do CPC.

Irresignado, o Município Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a obrigação do Município ao pagamento somente surgiria com a apresentação de todos os documentos listados no contrato, inclusive a nota fiscal, iniciando-se a partir desse momento a contagem do prazo para pagamento”;
(ii)
“a Lei 8.666 é clara ao afirmar que o adimplemento das obrigações está vinculado à emissão de documento de cobrança (nota fiscal), assim como encontra-se efetivamente disposto no contrato, item 3.4, que o pagamento depende da apresentação da nota fiscal”;
(iii)
“o momento em que a administração passa a ser devedora é aquele em que deve ser emitido o documento de cobrança e este documento de cobrança é a nota fiscal, que deve refletir o exato valor devido para o momento de sua emissão”;
(iv)
“no momento em que emitiu a nota fiscal, a Apelada firmou o termo
a quo
para pagamento da obrigação, bem como definiu seu montante, não havendo que alegar, a
posteriori,
que um (a data), ou outro (o valor), não seriam aqueles apontados na nota fiscal”;
(v)
“o momento em que nasceu a obrigação para pagamento dos valores devidos foi aquele consignado na nota fiscal, bem como o montante nela apontado é o efetivamente devido, não havendo que se falar em correção ou juros não dispostos naquele documento anteriores a sua emissão, ressalvada a falta de pagamento em 30 dias a partir da sua emissão, em que a Lei determina a correção do valor, correção esta já reconhecida pelo Município”;
(vi)
“apesar de concordar com a parte que fala dos juros remuneratórios, o Apelante discorda em relação a correção monetária”, uma vez que “se o Imposto é devido sobre o valor total dos serviços, art. 1º LC 116/03 e o valor dos serviços é recomposto pela correção, nada mais justo do que o imposto incida sobre o valor atualizado e não somente sobre o valor histórico, que é o que se defende”.

Diante de tais argumentos, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que: (1) seja declarado como
dies a quo
para a incidência dos consectários legais do inadimplemento do Apelante (no caso a correção monetária e juros) o trigésimo dia posterior a apresentação da nota fiscal pela Apelada, nos termos da fundamentação supra; (2) seja declarado o direito do MunicÍpio ao desconto de 5% do valor apurado em liquidacäo de sentença a tÍtulo de ISSQN, em razão da natureza jurÍdica do valor apurado, ou seja, pagamento de serviços prestados, inclusive sobre a correcäo monetária; (3) Sejam rateados os valores concernentes às custas e emolumentos legais entre as partes, assim como os honorários advocatÍcios, tendo-se como parâmetro a diferença entre o valor pleiteado na exordial e o valor efetivamente apurado em liquidacäo de sentença, atribuindo-se a cada parte o percentual relativo a sua sucumbência, ou seja, o MunicÍpio deve pagar custas e honorários referente ao valor apurado em liquidacäo de sentença e a Apelada custas e honorários calculados sobre a diferença entre o valor pleiteado na exordial e o valor efetivamente apurado em liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas por
DUTO ENGENHARIA LTDA
às fls. 627-639 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de reexame necessário com recurso voluntário de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
DUTO ENGENHARIA LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o Ente Público municipal a pagar à Autora (a) o montante correspondente aos juros e correção monetária decorrentes do pagamento das medições e reajustamentos fora do prazo legal, tal como colacionado nas tabelas de folhas 03/04; e (b) o valor referente aos reajustamentos das medições elencadas na tabela descrita às folhas 05, retido sobre essa quantia 5% a título de ISSQN, excluído da base cálculo juros e correção monetária. Outrossim, consignou que as referidas quantias deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, ambos a contar do primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo de 30 (trinta) a contar de cada medição, tudo a ser apurado em sede liquidação de sentença. Por fim, considerando a sucumbência mínima, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, ao ressarcimento das despesas processuais e honorários advocatícios, postergando o seu arbitramento para fase de liquidação de sentença, à luz do disposto no inc. II do §4º do art. 85 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem,
DUTO ENGENHARIA LTDA
ajuizou a “Ação Ordinária” em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, objetivando o recebimento da importância de R$ 1.409.955,19 (um milhão quatrocentos e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), a título de prejuízos financeiros experimentados na execução do contrato administrativo n.º 151/2014, decorrente do não pagamento de medições no prazo legal e de reajustamentos.

Em sua peça vestibular, a parte ora Apelada alegou ter celebrado contrato administrativo para a execução de obras no município, e que apesar de cumprida sua obrigação, o requerido deixou de honrar com os seguintes compromissos: i) pagamento de medições fora do prazo; ii) pagamento de reajustamento dos preços da planilha contratual, inseridos nas medições, fora do prazo; iii) deixou de proceder o reajustamento dos preços da planilha contratual, inseridos nas medições.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, a empresa Apelada aduziu que as medições e reajustamentos foram solicitadas conforme estabelecido no contrato celebrado, as quais não foram devidamente cumpridas.

Com base nos fatos narrados na inicial e nos documentos acostados às fls. 19-492, pugnou a parte ora recorrida pela condenação do Município requerido.

Após ter sido devidamente citado, o MUNICÍPIO DE SERRA apresentou contestação às fls. 502-512, reconhecendo o inadimplemento contratual, todavia, não na totalidade do valor cobrado na inicial.

Especificamente em relação aos atrasos das medições, o Recorrido afirmou que foram analisados os pagamentos efetivados pelo Município e conforme relatório produzido pelo contador da municipalidade, a quantia devida é de R$ 16.183,73 (dezesseis mil cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos), já atualizado pelo IPCA-E.

No tocante ao valor do reajustamento, a defesa concordou integralmente com a quantia apurada pela autora às folhas 05, discordando, contudo, do índice de correção adotado. Sustentou ainda que, em decorrência do reconhecimento pedido, faria
jus
à redução dos honorários advocatícios pela metade (art. 90, §4º do CPC). Por fim, destacou a necessidade de retenção do ISSQN (5%) sobre a quantia a ser recebida pela autora.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, nos seguintes termos:

De início, cumpre destacar que apesar da prolação da decisão saneadora e da consequente ordem de intimação quanto ao interesse na produção de provas, entendo que o feito comporta julgamento antecipado,
porquanto a controvérsia que ainda pende de discussão é unicamente de direito
, já que a defesa anuiu em parte com a pretensão autoral, isto é, reconheceu alguns atrasos nos pagamentos das medições, bem como a ausência de pagamento dos reajustamentos reclamados.

A discordância da defesa reside na alegação de que o prazo para pagamento de cada medição deve ser contado
a partir da emissão das notas fiscais de serviço
s, além de sustentar
que o débito deve ser atualizado pelo IPCA-E
.

Ademais, o requerido entende que em razão do reconhecimento do pedido,
os honorários advocatícios devem reduzidos pela metade (§4º do art. 90 do CPC) e que também é devida a retenção do ISSQN
.

Noutros termos, conforme abaixo enfrentado a discussão que ainda depende de análise diz respeito aos seguintes pontos:
i)
Definição do início do prazo de 30 (trinta) dias pagamento da medição/reajustamento;
ii)
índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor cobrado ;
iii)
Possibilidade ou não de redução dos honorários advocatícios (§4º do art. 90 do CPC);
iv)
Possibilidade ou não de retenção de ISSQN em favor do Município de Serra.

- Da definição do prazo de 30 (trinta) dias pagamento da medição/reajustamento;

Quanto ao ponto em análise, não merece acolhimento a tese sustentada pela defesa, isso porque
“[...] 3. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição.
(AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020)

Portanto, não é difícil notar que a Administração deve proceder o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias a contar da conclusão da medição, e não a partir da apresentação das notas fiscais, razão pela qual o termo inicial para a atualização do débito adotado pelo Município de Serra (fls. 514) está incorreto, já que esse parâmetro não encontra amparo seja na legislação seja na jurisprudência.

Com efeito, o débito (medições inadimplidas) deve ser atualizado após o decurso do prazo de 30 (trinta) a contar da cada medição.

- Do Índice de Correção Monetária Aplicável aos Valores Cobrados.

Quanto ao parâmetro de atualização monetária, não prospera a tese defendida na exordial de que o débito deve ser corrigido pelo INCC, isso porque em se tratando de condenação judicial imposta de Fazenda Pública, o IPCA-E é o que melhor recompõe as perdas inflacionárias, tal como entendimento fixado pelo STF, em sede de Repercussão Geral, quando julgamento do RE 870.947.

No mesmo sentido, segue orientação do Superior Tribunal de Justiça fixado em regime de
recurso repetitivo
no REsp 1495146/MG, julgado em 22/08/2018, que ora colaciono:

[...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...]

Também no mesmo caminho, segue precedente do nosso e. Tribunal de Justiça que se moldura perfeitamente ao caso em tela:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003497-17.2015.8.08.0028 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE IRUPI APELADO/APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE COBRANÇA LICITAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO REAJUSTE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DIREITO SUBJETIVO DO PARTICULAR EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA SOMENTE PARA ADEQUAR O TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE IRUPI DESPROVIDO PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Hipótese em que as partes firmaram contrato administrativo de nº 213/2010 em 22/06/2010 (fls. 22/26), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, cujo objeto era a execução das obras de drenagem e pavimentação asfáltica com infraestrutura de trechos urbanos da Sede do Município de Irupi/ES. O referido contrato foi acompanhado do aditamento 001/2011 de 20/06/2011 (fl. 26) onde se prorrogou o prazo de execução dos serviços por mais 12 (doze) meses, com início em 20/06/2011 e término em 20/06/2012. Em 28/02/2012 o contrato administrativo recebeu um aditamento de valor (nº 002) onde foi fixada a quantia global de R$ 293.050,75 (noventa e três mil e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) e que os pagamentos seriam efetuados mediante atestado de execução dos serviços (fl. 27/28). 2. Em detida análise do contrato e seus aditivos constata-se que, inicialmente, a previsão de execução do contrato era de 12 (meses), contudo e referido prazo foi alongado por força dos aditivos contratuais, de modo que sua periodicidade ultrapassou o prazo de 01 (um) ano. A doutrina e a jurisprudência pátria entendem que é obrigatório o reajuste (atualização monetária) nos contratos firmados com a Administração Pública, com periodicidade superior a 01 (um) ano, porque visa recompor a perda do poder aquisitivo da própria moeda. 3. No caso em análise a execução das obras e serviços contratados ultrapassou o prazo de 01 (um) ano, inicialmente previsto nos contratos em comento de maneira que é devido o reajustamento dos preços pactuados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 4.
No tocante aos índices de reajustes do processo licitatório, considerando que no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 o STF entendeu por bem não modular os efeitos do julgamento meritório, de modo a conferir o caráter ex tunc à declaração de inconstitucionalidade, retroagindo, portanto, desde a entrega em vigor do dispositivo legal em questão, neste caso concreto deve ser aplicado como parâmetro para correção monetária o índice do IPCA-E, bem como os juros indicados no art. 1º - F da Lei 9.494/97.
5. Merece reparos a sentença recorrida somente para fixar o termo inicial dos juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela não reajustada, que neste caso concreto considera-se o dia seguinte ao vencimento da obrigação, que na hipótese dos autos é de 02 (dois) dias após a medição, conforme cláusula 3.3 do contrato administrativo (fl.23). 6. Recurso MUNICÍPIO DE IRUPI improvido. Recurso de DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA parcialmente provido. Confirmado os demais termos da sentença, em reexame necessário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE IRUPI, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA e, em REEXAME NECESSÁRIO, confirmar os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 01 de setembro de 2020. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 028150033398, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

Com base em tais precedentes, não pairam dúvidas de que os valores cobrados devem atualizados pelo IPCA-E, além da incidência dos juros da caderneta de poupança, ambos a contar a partir da data do vencimento da obrigação, isto é, a contar do primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo de 30 (trinta) a contar de cada medição.

- Do Pedido de Redução de Honorários (art. 90, §4º do CPC).

Segundo disposto no §4º do art. 90 do CPC, in verbis:
“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Com efeito, constitui requisito para a redução da verba honorária, o reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação.

In casu
, nenhum nem outro requisito restou atendido, seja porque não houve reconhecimento integral da pretensão autoral seja porque não foi cumprida integralmente a prestação reconhecida.

Por tal razão, rejeito o pedido de redução dos honorários pela metade.

- Do Pedido de Retenção do ISSQN

No tocante a essa questão, cuida de obrigação prevista (Cláusula 8ª, item 17) no próprio contrato celebrado entre as partes, segundo a qual é responsabilidade da contratada – no caso a requerente – o recolhimento de todos impostos decorrentes do objeto do contrato, dentre, eles o ISSQN.

Desse modo, impõe-se a retenção do ISSQN. Todavia, o referido imposto deve incidir tão somente sobre a parcelas referentes aos reajustamentos propriamente ditos, excluídos dessa base de cálculo os valores a título de juros e correção monetária, por não comporem a base de cálculo do aludido tributo municipal.

A propósito, segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] Nos termos dos arts. 1º e 7º da LC n. 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços, sendo a base de cálculo o preço do serviço, o qual, à luz dos princípios da capacidade contributiva, da legalidade e da justiça tributária, deve estar vinculado ao ganho financeiro proporcionado pelo serviço prestado. 2. Não é legal a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as mensalidades atrasadas, porquanto os respectivos valores não se relacionam com a quantia, em si, da prestação do serviço, mas, condicionalmente, com a correção e a remuneração do respectivo capital. 3. Os juros de mora têm natureza indenizatória, como se extrai do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, razão pela qual não se pode caracterizá-los como parcela do preço do serviço.
(REsp 1584736/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 28/02/2018)

Portanto, devida a retenção do ISSQN. Todavia, limitado aos valores referentes aos reajustamentos.

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENDAR
o Município de Serra a pagar à Autora:

a)
o montante correspondente aos juros e correção monetária decorrentes do pagamento das medições e reajustamentos fora do prazo legal, tal como colacionado nas tabelas de folhas 03/04.

b)
o valor referente aos reajustamentos das medições elencadas na tabela descrita às folhas 05, retido sobre essa quantia 5% a título de ISSQN, excluído da base cálculo juros e correção monetária.

As referidas quantias deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, ambos a contar do primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo de 30 (trinta) a contar de cada medição, tudo a ser apurado em sede liquidação de sentença.

Por se tratar de sucumbência mínima, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, ao ressarcimento das despesas processuais e honorários advocatícios. Quanto a verba honorária, postergo seu arbitramento para fase de liquidação de sentença, à luz do disposto no inc. II do §4º do art. 85 do CPC.

Irresignado, o Município Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a obrigação do Município ao pagamento somente surgiria com a apresentação de todos os documentos listados no contrato, inclusive a nota fiscal, iniciando-se a partir desse momento a contagem do prazo para pagamento”;
(ii)
“a Lei 8.666 é clara ao afirmar que o adimplemento das obrigações está vinculado à emissão de documento de cobrança (nota fiscal), assim como encontra-se efetivamente disposto no contrato, item 3.4, que o pagamento depende da apresentação da nota fiscal”;
(iii)
“o momento em que a administração passa a ser devedora é aquele em que deve ser emitido o documento de cobrança e este documento de cobrança é a nota fiscal, que deve refletir o exato valor devido para o momento de sua emissão”;
(iv)
“no momento em que emitiu a nota fiscal, a Apelada firmou o termo
a quo
para pagamento da obrigação, bem como definiu seu montante, não havendo que alegar, a
posteriori,
que um (a data), ou outro (o valor), não seriam aqueles apontados na nota fiscal”;
(v)
“o momento em que nasceu a obrigação para pagamento dos valores devidos foi aquele consignado na nota fiscal, bem como o montante nela apontado é o efetivamente devido, não havendo que se falar em correção ou juros não dispostos naquele documento anteriores a sua emissão, ressalvada a falta de pagamento em 30 dias a partir da sua emissão, em que a Lei determina a correção do valor, correção esta já reconhecida pelo Município”;
(vi)
“apesar de concordar com a parte que fala dos juros remuneratórios, o Apelante discorda em relação a correção monetária”, uma vez que “se o Imposto é devido sobre o valor total dos serviços, art. 1º LC 116/03 e o valor dos serviços é recomposto pela correção, nada mais justo do que o imposto incida sobre o valor atualizado e não somente sobre o valor histórico, que é o que se defende”.

Diante de tais argumentos, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que: (1) seja declarado como
dies a quo
para a incidência dos consectários legais do inadimplemento do Apelante (no caso a correção monetária e juros) o trigésimo dia posterior a apresentação da nota fiscal pela Apelada, nos termos da fundamentação supra; (2) seja declarado o direito do Município ao desconto de 5% do valor apurado em liquidação de sentença a título de ISSQN, em razão da natureza jurídica do valor apurado, ou seja, pagamento de serviços prestados, inclusive sobre a correção monetária; (3) Sejam rateados os valores concernentes às custas e emolumentos legais entre as partes, assim como os honorários advocatícios, tendo-se como parâmetro a diferença entre o valor pleiteado na exordial e o valor efetivamente apurado em liquidação de sentença, atribuindo-se a cada parte o percentual relativo a sua sucumbência, ou seja, o Município deve pagar custas e honorários referente ao valor apurado em liquidação de sentença e a Apelada custas e honorários calculados sobre a diferença entre o valor pleiteado na exordial e o valor efetivamente apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.

A controvérsia no reexame, portanto, diz respeito à análise do momento exato em que a municipalidade se tornou inadimplente e, por conseguinte, do termo inicial de atualização monetária das faturas.

De plano, adianto que a minha conclusão não diverge da já externada pelo MM. Juiz de Direito, visto que a sentença está em sintonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 dias previsto na alínea a do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93,
contados da data de conclusão da medição
.

A partir da análise do contrato firmado entre as partes (fls. 77-105), verifica-se que a forma de pagamento pela prestação dos serviços restou assim acordada:

3.2 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos pela Fiscalização.

3.3 - O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços.

3.4 - Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

3.4.1 - Primeira Fatura:

a) Nota Fiscal;

b) Certidão negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais;

c) Anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA;

d) Matrícula dos serviços junto ao INSS;

e) Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

f) Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

g) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo contador;

h) Apresentação do nº da conta bancária que se efetuará o depósito ou crédito;

i) Apresentação do comprovante de caução de garantia do contrato.

3.4.2 - Faturas intermediárias:

a) Nota Fiscal;

b) Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

c) Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

d) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo contador;

3.4.3 - Última fatura:

a) Nota Fiscal;

b) Certidão negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais e Matrícula no INSS e ART do CREA;

c) Guias: GPS, GFIP (vinculada à matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

d) Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

e) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo contador;

f) Termo de Recebimento Provisório da obra emitido pelo CONTRATANTE, que deverá ser requerido pela CONTRATADA e fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação;

g) Termo de quitação.

Conforme é possível inferir a partir das disposições contratuais, o pagamento deveria ser efetivado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa do serviço.

Em que pese a mesma cláusula destacada condicionar a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal, tal previsão não guarda sintonia com a jurisprudência da Corte uniformizadora que, assim como o fez a sentença impugnada, ao interpretar a Lei de Licitações, notadamente o artigo 73, e a alínea "a", do inc. XIV, do art. 40, estabeleceu como marco do prazo para pagamento
a prévia medição (liquidação) na esfera administrativa
, procedimento através do qual a Administração Pública reconhece a dívida como certa e líquida, nascendo, portanto, a partir de referida formalidade, a obrigação de pagamento. Vejamos:

[...]PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TESES REJEITADAS NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento,
nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação,
que ocorre com a medição
.

4. "De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt no AREsp 1111767/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 1.703.305/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

Este também é o entendimento deste Sodalício em casos análogos ao presente:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS – PRAZO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS – MEDIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.
1 – A jurisprudência da Corte uniformizadora, ao interpretar a Lei de Licitações, notadamente o artigo 73, e a alínea "a", do inc. XIV, do art. 40, estabeleceu como marco do prazo para pagamento a medição. (AREsp n. 1.703.305/RS)
2 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]Não é legal a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as mensalidades atrasadas, porquanto os respectivos valores não se relacionam com a quantia, em si, da prestação do serviço, mas, condicionalmente, com a correção e a remuneração do respectivo capital. 3. Os juros de mora têm natureza indenizatória, como se extrai do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, razão pela qual não se pode caracterizá-los como parcela do preço do serviço.[...]” (REsp n. 1.584.736/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 28/2/2018.) 3 – Evidenciada a sucumbência mínima do autor, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes delineados na sentença impugnada. 4 – Apelação cível desprovida. Prejudicada a remessa necessária. (TJ-ES, Remessa Necessária com Apelação Cível nº 0027462-56.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 10/11/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO NOS PAGAMENTOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE ISSQN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O contrato administrativo, assim como o edital do processo de licitação do qual ele deriva, faz lei entre as partes, que devem atuar em conformidade com os termos e condições nele previstos, inclusive no que diz respeito ao rito de pagamentos pelos serviços prestados, impondo-se ao Poder Público contratante o ônus de eventual mora injustificada.
2. É ilegal e reputada como não-escrita a cláusula que relativiza, nos contratos administrativos, a contagem do prazo de pagamento a partir do término da medição, por contrariar o disposto nos artigos 40 e 55 da Lei Federal n.º 8.666/1993.
3. É igualmente ilegal a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as prestações atrasadas, por não se relacionares os respectivos valores à quantia, em si, da prestação do serviço, mas, condicionalmente, com a correção e a remuneração do respectivo capital. 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJ-ES, Remessa Necessária com Apelação Cível nº 0027461-71.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data do Julgamento: 13/10/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE REFORMAS PREDIAIS. INADIMPLEMENTO DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. LUSTRO AFASTADO. TERMO PARA PAGAMENTO QUE COMEÇA A CORRER DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO/MEDIÇÃO. ATUALIZAÇÃO COM JUROS PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO PELO IPCA-E. CORRETA A INCIDÊNCIA DE ISSQN. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO A ENSEJAR A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 86, §ÚNICO DO CPC. SENTENÇA CONFIRMADA. I – Prejudicial de mérito: Aplicam-se aos débitos da Fazenda Pública o lustro prescricional previsto no Dec. 20910/32. II - É causa de suspensão da prescrição o requerimento realizado na esfera administrativa. III – Realizadas as medições do serviço prestado e, mantendo-se inerte a fazenda com o pagamento do contrato, não há que se falar em prescrição ante a suspensão do referido prazo até a efetiva negativa de pagamento. Prejudicial afastada. IV – Mérito:
Nos contratos administrativos o prazo de pagamento deve ser considerado a partir do adimplemento da obrigação (medição), conforme prelecionam os arts. 40 e 55 da Lei 8666/93.
V – Consoante Tema 905 do STJ, nas condenações judiciais da Fazenda de natureza administrativa, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, devem incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. VI – Correta a incidência de ISSQN sobre os serviços de construção civil e manutenção predial, nos termos do item 7 e seguintes da lista da LC 116/03. VII – A redução dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrente do reconhecimento do pedido autoral pela parte ré pressupõe o cumprimento integral da obrigação discutida. VIII – Sentença confirmada. Remessa julgada improcedente. (TJ-ES, Remessa Necessária com Apelação Cível nº 0007227-34.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 20/09/2023)

Nessa senda, entendo não merecer acolhida a tese recursal segundo a qual a correção monetária deveria incidir somente a partir da apresentação das notas fiscais faturadas, porquanto em contrariedade com a exegese dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Em evolução. também não merece prosperar a pretensão de retenção do percentual de 5% (cinco por cento) do montante corrigido a título de ISSQN, já que o tributo incidirá sobre os valores da prestação de serviços declarados
ao tempo da emissão das notas fiscais correspondentes
, sem qualquer acréscimo por conta do descumprimento contratual da municipalidade e do dever de atualização do valor originariamente pactuado. Ou seja, o tomador do serviço não possui qualquer dever legal de fazer novos repasses à Fazenda Municipal, uma vez que a base de cálculo do imposto (ISS) não foi alterada, sendo irrelevante, para fins tributários, a obrigação contratual que recaiu sobre o apelante de corrigir monetariamente o pagamento feito de forma extemporânea.

Outrossim, oportuno destacar a orientação da Corte Superior no sentido de que
“[...]Não é legal a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as mensalidades atrasadas, porquanto os respectivos valores não se relacionam com a quantia, em si, da prestação do serviço, mas, condicionalmente, com a correção e a remuneração do respectivo capital. 3. Os juros de mora têm natureza indenizatória, como se extrai do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, razão pela qual não se pode caracterizá-los como parcela do preço do serviço.[...]”
(REsp n. 1.584.736/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 28/2/2018.)

Por derradeiro, com relação às custas e honorários advocatícios sucumbenciais, novamente, não assiste razão ao Município Apelante. Isso porque, pelo cotejo dos pleitos insertos na exordial, verifica-se que a parte autora, ora apelada, requereu a condenação do Município ora Apelante ao pagamento de quantia certa decorrente de juros e correção monetária pelo pagamento extemporâneo das obras realizadas, ao passo que a Julgadora de origem acolheu em parte a pretensão principal, apenas por relegar a apuração dos valores para a liquidação de sentença, o que denota sucumbência mínima da requerente bastante a ensejar a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, e revela o acerto da sentença, no pormenor, inclusive ao determinar a incidência do art. 85, II, §4º, do CPC, ao caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e
mantenho a sentença na íntegra, nos termos do julgamento do apelo.

Por fim, registro que os honorários recursais deverão ser acrescidos pelo juízo
a quo
na fase de liquidação, conforme previsão do §§ 3º, 4º e 11 do art. 85, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. INADIMPLEMENTO. NÃO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES NO PRAZO LEGAL E DE REAJUSTAMENTOS. TERMO PARA PAGAMENTO QUE COMEÇA A CORRER DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO/MEDIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 dias previsto na alínea a do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, contados da data de conclusão da medição. Precedentes STJ.

2)
In casu,
em que pese a cláusula 3 condicionar a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal, tal previsão não guarda sintonia com a jurisprudência da Corte uniformizadora que, assim como o fez a sentença impugnada, ao interpretar a Lei de Licitações, notadamente o artigo 73, e a alínea "a", do inc. XIV, do art. 40, estabeleceu como marco do prazo para pagamento a prévia medição (liquidação) na esfera administrativa, procedimento através do qual a Administração Pública reconhece a dívida como certa e líquida, nascendo, portanto, a partir de referida formalidade, a obrigação de pagamento. Portanto, não merece acolhida a tese recursal segundo a qual a correção monetária deveria incidir somente a partir da apresentação das notas fiscais faturadas, porquanto em contrariedade com a exegese dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

3)
Também não merece prosperar a pretensão de retenção do percentual de 5% (cinco por cento) do montante corrigido a título de ISSQN, já que o tributo incidirá sobre os valores da prestação de serviços declarados ao tempo da emissão das notas fiscais correspondentes, sem qualquer acréscimo por conta do descumprimento contratual da municipalidade e do dever de atualização do valor originariamente pactuado. Ou seja, o tomador do serviço não possui qualquer dever legal de fazer novos repasses à Fazenda Municipal, uma vez que a base de cálculo do imposto (ISS) não foi alterada, sendo irrelevante, para fins tributários, a obrigação contratual que recaiu sobre o apelante de corrigir monetariamente o pagamento feito de forma extemporânea.

4)
A orientação da Corte Superior no sentido de que
“[...]Não é legal a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as mensalidades atrasadas, porquanto os respectivos valores não se relacionam com a quantia, em si, da prestação do serviço, mas, condicionalmente, com a correção e a remuneração do respectivo capital. 3. Os juros de mora têm natureza indenizatória, como se extrai do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, razão pela qual não se pode caracterizá-los como parcela do preço do serviço.[...]”
(REsp n. 1.584.736/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 28/2/2018.)

5)
Com relação às custas e honorários advocatícios sucumbenciais, novamente, não assiste razão ao Município Apelante. Isso porque, pelo cotejo dos pleitos insertos na exordial, verifica-se que a parte autora, ora apelada, requereu a condenação do Município ora Apelante ao pagamento de quantia certa decorrente de juros e correção monetária pelo pagamento extemporâneo das obras realizadas, ao passo que a Julgadora de origem acolheu em parte a pretensão principal, apenas por relegar a apuração dos valores para a liquidação de sentença, o que denota sucumbência mínima da requerente bastante a ensejar a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, e revela o acerto da sentença, no pormenor, inclusive ao determinar a incidência do art. 85, II, §4º, do CPC, ao caso concreto.

6) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. Honorários recursais que deverão ser acrescidos pelo juízo a quo na fase de liquidação, conforme previsão do §§ 3º, 4º e 11 do art. 85, do Diploma Processual Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Outrossim, conhecer do reexame necessário para manter inalterada a sentença.